Tribunal: TJMT
Processo: 1031103-19.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031103-19.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENILDES DIAS DO NASCIMENTO BARROS - CPF: 028.225.341-60 (RECORRENTE), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1031103-19.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1031103-19.2023.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Benildes Dias do Nascimento Barros

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação dos serviços, e, por si só, caracteriza danos morais indenizáveis. O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1031103-19.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1031103-19.2023.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Benildes Dias do Nascimento Barros

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do
Jardim Glória em Várzea Grande
-MT.

Sentença
(Id.
193543689
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,

condenando a recorrente
ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), indexada pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar de responsabilidade contratual.

Recurso Cível Inominado
(Id.
193512650
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.
Defende, também,
a ausência de conduta ilícita da recorrente, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, e/ou alternativamente a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id.
193593160
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1031103-19.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1031103-19.2023.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Benildes Dias do Nascimento Barros

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação
de Indenização por Danos Morais
proposta por
Benildes Dias do Nascimento Barros em
face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de interrupção na prestação do serviço de energia elétrica.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida
, em 01/09/2023 (sexta-feira) às 11h20, foi surpreendida com o corte de energia de sua residência (UC nº 6/2539466-9). Alega que informou aos funcionários da recorrente que não detinha débitos pendentes, todavia, esses efetuaram o corte de energia elétrica e retiraram o relógio medidor de consumo de energia. Relata que após ter formalizado várias reclamações junto à recorrente, a energia somente foi restabelecida vinte e quatro horas após o corte indevido.

Em contraponto
, a empresa recorrente

sustenta que não havia, em seu sistema, registro de ordem de suspensão do fornecimento de energia para a UC da recorrida, e confirma que as faturas em questão estavam pagas. Alega que, após a consumidora entrar em contato, uma equipe diligenciou até o local e atestou que a falta de energia foi provocada por problemas internos, ou seja, referente às instalações do imóvel. Defende que o fornecimento de energia foi normalizado, bem como que não houve falha na prestação do serviço.

Da análise detida dos autos, verifica-se que no processo administrativo que tramitou perante o PROCON, a representante da recorrente reconheceu que
o corte da energia, objeto da lide, decorreu de um erro do funcionário da empresa recorrente
, corroborando as alegações trazidas na inicial. Além disso, as fotos, assim como os demais documentos carreados aos autos comprovam que houve corte e a retirada do relógio medidor de energia.

Ademais, constata-se que o restabelecimento dos serviços somente ocorreu no dia seguinte e ainda, após exaustivas reclamações realizadas pela recorrida, consoante protocolos de atendimento informados na exordial (nº 127099886, nº 127223840, nº 127235400, nº 127239399, nº 127240538, nº 127241647, nº 127245306 e nº 127259248), os quais não foram pontualmente refutados.

Registre-se que no caso em tela aplica-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do referido código.

Desse modo, o ônus da prova recai em favor da empresa recorrente, por ser a responsável em suspender o fornecimento de energia elétrica da consumidora recorrida, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Em outros termos, cabia à recorrente comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes do preconizado pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil, mediante a juntada de documentos comprobatórios de que a suspensão do fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora da parte recorrida decorreu
problemas internos caudados pela consumidora.

Entretanto, em que pese as alegações da recorrente de que houve problemas nas instalações
do imóvel
da recorrida, não fez qualquer prova nesse sentido, se tratando de meras alegações.

Portanto, restou comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços da empresa recorrente, pois houve a suspensão no fornecimento de energia da unidade consumidora da recorrida de forma indevida, pois a fatura cobrada estava quitada, o que configura o dever de indenizar.

Desse modo, configura-se ato ilícito que gera dano moral, e a reparação deve ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil (
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC). A indevida suspensão de energia elétrica concernente a cobrança de fatura paga, configura falha na prestação dos serviços, gerando o dever de indenizar. Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, logo, merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.
(TJ-MT - AC: 00009123120168110009, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2023).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC). A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral.(TJ-MT 10043402020198110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2020).”

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da autora recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024